Tribunal: TJES
Processo: 5015648-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015648-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5015648-24.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15310155
), que por
unanimidade
, negou provimento ao recurso inominado interposto pel
o
embargante,
mantendo integralmente
a sentença de
origem
por seus próprios fundamentos
.

Em suas razões (ID.
15386278
), o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que deixou de observar
a jurisprudência do STF e do STJ que aplicam o art. 148, §3º, do CTB às infrações graves, inclusive administrativas; a interpretação do art. 261, I, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 723/2018, que determinam o cômputo de todas as infrações para fins de suspensão da CNH; e o argumento de que o Código de Trânsito não distingue infrações administrativas das cometidas na condução do veículo, o que influencia diretamente o fundamento da decisão mantida

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“Ocorre que a penalidade por transitar com o veículo não licenciado ou registrado ostenta natureza meramente administrativa e não guarda relação direta com a segurança do trânsito. Consequentemente, não se pode computá-la para a suspensão e/ou cassação do direito de dirigir.

Segue precedente sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAREM O CÔMPUTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RATIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento, Nº 71008850182, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AI: 71008850182 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/12/2019).

Assim, correta a decisão que determinou a anulação do PSDD nº 2024-VWJLX, por computar de forma incorreta o Auto de Infração nº T572728964.”.

O acórdão fora cristalino ao rejeitar a tese da recorrente de que as infrações administrativas não podem ser consideradas para fins de suspensão da CNH.
O fato de o entendimento adotado ter sido diverso do pretendido pelo embargante não justifica a oposição dos embargos declaratórios, sobretudo porque inexiste qualquer omissão no acórdão proferido.

A
inda a
ssim
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.